Tribunal: TJMT
Processo: 1000058-56.2018.8.11.0039
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REVENDEDORA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DOS PRODUTOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de improcedência.
Alegação da recorrente da existência de relação jurídica.
Pedidos entre recorrente e recorrida realizados pelo sítio eletrônico.
As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos, contudo, isso não exime minimamente a recorrida de trazer documentos ou indícios de que foram efetivadas novas compras pela recorrente.
O entendimento favorável à admissão de telas sistêmicas deve ser lastreado em uma conjunção de fatores, não se admitindo tal modalidade probatória de forma isolada.
Existência apenas de número de pedido e informações das quais não se pode extrair validamente a realização do pedido.
A relação jurídica inicialmente confirmada não confere a certeza necessária de vínculo entre as partes no período alegado, e, consequentemente, da legalidade do débito, sendo frágil o quadro probatório.
Apesar de não haver comprovação de que houve encerramento do vínculo, não há demonstração de entrega dos produtos à recorrente ou qualquer documento apto a demonstrar o negócio.
Não comprovada a origem do débito, deve ser reconhecida a ilegitimidade da negativação.
É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja dano moral presumido.
Sentença reformada.
Recurso conhecido e provido para declarar a inexigibilidade do débito e fixar danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais)..

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VANESSA DA TRINDADE ROCHA - CPF: 054.132.661-97 (REPRESENTANTE), WAGNER RICCI DA SILVA - CPF: 627.588.101-15 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO - CPF: 158.951.028-32 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0003-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2020